Tribunal: TJSP
Processo: 1000417-22.2017.8.26.0589
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Eduardo Siqueira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-01-17

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO E COM DESCONTO NA CONTA EM QUE A AUTORA RECEBE SALÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – DESNECESSIDADE DA PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS. O juiz é o destinatário da prova e deve decidir quais provas são relevantes à formação de sua convicção. No caso em tela, ante a controvérsia instaurada, a prova documental existente nos autos

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO E COM DESCONTO NA CONTA EM QUE A AUTORA RECEBE SALÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – DESNECESSIDADE DA PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS. O juiz é o destinatário da prova e deve decidir quais provas são relevantes à formação de sua convicção. No caso em tela, ante a controvérsia instaurada, a prova documental existente nos autos foi suficiente para persuadir racionalmente o livre convencimento do Juízo a quo, razão pela qual é de se reconhecer que o julgamento antecipado da lide não implicou no cerceamento de defesa, pois a dilação probatória mostrou-se desnecessária. – LIMITAÇÃO DE DESCONTOS – POSSIBILIDADE. Os descontos em valores superiores a 30% (trinta por cento) dos vencimentos da Autora mostram-se excessivos, visto o caráter alimentar da verba recebida. Ademais, embora a Autora tenha anuído com consignação das parcelas em valores superiores a tal porcentagem, deve ser observada a Lei Federal no 10.820/2003, que prevê o desconto máximo em 30% (trinta por cento) dos rendimentos do beneficiário. Entendimento sedimentado no STJ e nesta Câmara que permanece íntegro. SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.